Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada. A Agravante sustenta, em síntese, que houve desvio da finalidade institucional da Agravada por meio de abuso da personalidade jurídica em franco prejuízo do credor. Alega que o encerramento irregular das atividades da sociedade com o objetivo de fraudar a lei, com desvirtuamento da finalidade institucional, é suficiente para que seja realizada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Defende que a situação não configura mero descumprimento de contrato, mas inequívoca fraude e utilização da pessoa jurídica para ocultação de patrimônio e cometimento de ato ilícito para fraudar credores. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a desconsideração a personalidade jurídica da empresa executada. Preparo regular. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, reputo ausentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. No caso dos autos, não há a configuração de nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do CC/02 exigíveis para a aplicação da “disregard doctrine”, sendo certo que a ausência de bens penhoráveis da Executada e o suposto encerramento irregular de suas atividades não têm o condão de per si comprovar algum ato fraudulento por ela praticado. Vale destacar que o encerramento irregular da empresa não é suficiente por si só para indicar o desvio de finalidade da empresa, porquanto para caracterizar esta hipótese necessário indicar a prática concreta de ato ilícito que busca frustrar a execução. Da mesma forma, somente a ausência de bens passíveis de penhora não caracteriza abuso da personalidade jurídica, sobretudo porque não demonstrada especificamente e de forma concreta qual o ato ilícito praticado indicativo do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. A mera alegação sem a comprovação fática de atos autorizadores da medida excepcional não é suficiente para a concessão de liminar. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator